Tribunal: STF
Processo: HC 242945
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 893.136/SP (e-doc. 6). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 4, p. 65-71).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo acusatório para a afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 4, p.155). 



    4. Em face do acórdão alusivo à apelação, a defesa impetrou, em 26/02/2024, o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade da decisão proferida no STJ, dizendo violado o dever de fundamentação. Alude ao disposto nos arts. 93, inc. IX, da CF, 315, § 2º, e 564, inc. V, ambos do CPP. Aponta a demora injustificada do STJ para julgar o mérito da impetração lá formalizada. Salienta que o habeas corpus está concluso para o julgamento de mérito há mais de três meses. Defende que a minorante do art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343, foi afastada a partir de fundamentos inidôneos, isto é, exclusivamente na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos. Aduz não haver elementos concretos que evidenciem a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    6. Requer, no âmbito liminar, seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final da presente impetração, bem assim determinada a análise do mérito do habeas corpus em trâmite no STJ. No mérito, busca a declaração de nulidade do pronunciamento pelo qual indeferido o pedido liminar no STJ. Postula, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com avaliação do cabimento de regime de cumprimento mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações às instâncias de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



 



    11. De início, verifico que improcede a alegação de nulidade do ato apontado como coator, a decisão pela qual foi indeferido o pedido liminar no STJ. O Ministro Relator no STJ, ao assentar o não atendimento dos pressupostos necessários à concessão de medida acauteladora, atuou conforme a ordem jurídica, considerado o momento processual, que não exige análise minuciosa das teses da defesa. Portanto, a decisão proferida, embora sucinta, foi fundamentada, nos termos do disposto no art. 93, inc. IX, da CRFB. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta – como no caso dos autos – ou contrária aos interesses da defesa” (HC nº 93.164/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2010, p. 1º/10/2010).



    12. De outro lado, com relação à alegação de demora para apreciação do mérito do Habeas Corpus nº 893.136/SP, observa-se, conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico do STJ, realizada em 26/06/2024, que a impetração foi formalizada em 26/02/2024, tendo o Ministro Relator, em 27/02/2024, indeferido o pleito liminar. Após, foi dada vista ao Ministério Público Federal para juntada do parecer.  



    13. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.   



    14. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.  



    15. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).   



    16. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ.   



    17. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator